Tribunal: TJSP
Processo: 0020520-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Conflito de Competência - Mandado de segurança impetrado contra ato consistente no indeferimento de pedido de inclusão no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios CPOM do Município de São Paulo - Pedido limitado ao cumprimento das exigências disciplinadas na Legislação de regência para obtenção do cadastramento - Matéria relativa ao ISSQN sequer debatida nos autos, que versa a

Ementa:
Conflito de Competência - Mandado de segurança impetrado contra ato consistente no indeferimento de pedido de inclusão no Cadastro de Prestadores de Serviços de Outros Municípios CPOM do Município de São Paulo - Pedido limitado ao cumprimento das exigências disciplinadas na Legislação de regência para obtenção do cadastramento - Matéria relativa ao ISSQN sequer debatida nos autos, que versa a respeito de controle de ato administrativo - Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal - Conflito conhecido para fixar a competência da C. 3a Câmara de Direito Público.